Tribunal: TJMT
Processo: 0056321-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0056321-27.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: KELSEN DE FRANÇA MAGALHAES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHÃES
EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KELSEN DE FRANÇA MAGALHAES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHÃES, em face da decisão de id. 84577472, que não inadmitiu o Recurso Especial.
Os embargantes aduzem que a decisão é materialmente equivocada, ao fundamento de que “(...) “A culpa da construtora embargada consiste justamente no fato de que insistia em entregar aos embargantes, um imóvel com gravíssimos defeitos de construção, que o tornavam absolutamente impróprio para ser habitado, e nesse aspecto constata -se outra omissão no v. acórdão aqui embargado, que deixou de considerar tal fato, ao entender que a culpa pelo atraso na entrega das chaves teria sido dos embargantes, quando, na verdade, tal culpa fora da embargada” (id 85833481 - Pág. 2 ).
Asseveram ainda que a decisão foi omissa ao “fundamentar que a necessidade de dilação probatória suscitada pelos embargantes implicaria em reexame da matéria fático probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, ficaram aqueles, inevitavelmente, tolhidos de comprovar o equívoco da decisão prematura do feito, configurando -lhes flagrante injustiça”.
Ao final, requerem seja revista a decisão proferida, a fim de que seja admitido o recurso especial.
Manifestação pelo embargado em id. 85833481.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
In casu, alega a recorrente que a decisão é omissa, ao atribuir a culpa pelo atraso na entrega das chaves aos embargantes, bem como pelo fato de entender que a necessidade de dilação probatória pretendida esbarraria no óbice sumular 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, não se vislumbra qualquer omissão quanto aos pontos impugnados.
Nessa perspectiva, é importante asseverar que o juízo cognitivo da Vice-presidência se restringe à admissibilidade recursal, não ao juízo meritório. Dessa forma, quem atribuiu responsabilidade aos embargantes pelo atraso na entrega das chaves do imóvel foi a Câmara de Direito Privado que proferiu o julgamento da apelação, e não este órgão singular.
O que fez a Vice-presidência deste Sodalício foi verificar se nova análise no tocante à atribuição da culpa e imputação de responsabilidade civil, pretendida pelos embargantes, esbarraria em alguma súmula impeditiva, no que concluiu positivamente. Portanto, não há qualquer omissão neste ponto.
Por outro giro, quanto à alegação de que a decisão foi omissa quando assentou que a averiguação quanto à ocorrência de cerceamento de defesa esbarraria na súmula 7 do STJ, também não se constata qualquer falta de fundamento, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.
A decisão foi incisiva ao declarar que o órgão fracionário, em cotejo das provas constantes dos autos, concluiu pela suficiência destas para o julgamento da causa, bem como, para derruir tal conclusão, só mediante nova análise de todo o acervo fático do processo. Anexou-se ainda julgado semelhante.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto os embargantes, irresignados com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal, pretendem reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça